Tribunal: TJDFT
Processo: 0718388-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718388-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIA CRISTIANE LIMA DO VALE D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em processo no qual se busca o cumprimento individual de sentença coletiva exarada nos autos do processo no 0701159-81.2018.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo ente estatal, homologando o cálculo apresentado pela exequente em relação ao valor descontado a título de imposto de renda. Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão do processo para se aguardar o julgamento dos recursos repetitivos, REsp no 1.978.629/RJ, REsp no 1.985.037/RJ e o REsp no 1.985.491/RJ – Tema 1.169. Assevera que o colendo STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos trazidos aos autos”. No mais, alega que a parte exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alíquota do imposto de renda aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche. Defende que os cálculos do Distrito Federal foram elaborados com base na alíquota efetivamente aplicada sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche pela ora agravada. Aduz que a exequente se limitou a apresentar cálculos com supostos valores elevados de retenção sem comprovar a alíquota efetivamente aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche. Afirma que, em caso de divergência entre as partes com relação aos cálculos, os autos devem ser remetidos à contadoria judicial por se tratar de matéria técnica e de ordem pública. Argumenta que, por se tratar de condenação em desfavor de ente público, não se mostra possível o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o provimento do recurso, com a concessão imediata de efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão agravada, determinando-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia acerca dos cálculos apresentados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, não conheço do pedido de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.169, do colendo STJ, pois a referida questão desborda dos limites do recurso principal e não está compreendida no âmbito da decisão objeto do agravo de instrumento. No mais, nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas pelo agravante não levaram em consideração a circunstância de que a expedição da RPV está condicionada à preclusão da decisão agravada, como expressamente nela mencionado (ID no 151362493, dos autos de referência).Em sendo assim, a decisão não causa gravame concreto e atual ao recorrente, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por conseguinte, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do provimento do recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator